Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGADO DE FAZER. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. REPARO. EXIGÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega ter sofrido.
3. As alegações relacionadas à demora na solução do problema vivenciado pela parte autora em decorrência de ato praticado pela ré, por si sós, não são suficientes para configurar o dano moral.
4. As pequenas contrariedades da vida não são tidas como fatos geradores de indenização econômica a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.